Tribunal: TRF3
Processo: 5167164-55.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
568/907)

5167164-55.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5167164-55.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE PROENCA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E AGENTE QUÍMICO ORGANOFOSFORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento de período de atividade especial em favor da parte autora. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de previsão legal para o reconhecimento da radiação solar (radiação não ionizante) como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997, requerendo manifestação expressa, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade da atividade laboral diante da exposição a radiação não ionizante e a agente químico, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da especialidade do labor exercido em razão da exposição habitual e permanente à radiação não ionizante, ao calor e a outros agentes nocivos, com base em laudo técnico pericial judicial.

A prova pericial constatou exposição do autor, no período de 01/07/2000 a 31/12/2013, a radiações não ionizantes provenientes da exposição solar e ao agente químico organofosforado, sem proteção eficaz.

A exposição ao agente químico organofosforado configura agente nocivo apto ao enquadramento da atividade especial, conforme os códigos 1.2.6 dos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e 1.0.17 do anexo do Decreto no 3.048/1999, além das normas da NR‐15, Anexo 13, e NR‐06 da Portaria no 3.214/1978.

O acórdão também registrou fundamento autônomo suficiente para manutenção do reconhecimento da especialidade, consistente na exposição a agente químico comprovada por prova técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A exposição a agente químico nocivo comprovada por prova técnica constitui fundamento autônomo apto ao reconhecimento da atividade especial, independentemente da discussão sobre radiação não ionizante.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999; Portaria no 3.214/1978 (NR‐06 e NR‐15, Anexo 13); Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000651-84.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 15/09/2022, DJEN 21/09/2022; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5167164-55.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - SP83803-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTINA SANTOS - SP282491-N

APELADO: JOSE CARLOS DE PROENCA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 361054843, que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

Sustenta o embargante, que o julgado deixou de se manifestar expressamente acerca da ausência de previsão legal para o reconhecimento da radiação solar (não ionizante) como agente nocivo apto a ensejar o enquadramento da atividade como especial. Argumenta que, após o Decreto no 2.172/1997, não há respaldo normativo para tal enquadramento, razão pela qual requer o saneamento da alegada omissão, ainda que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos excepcionais.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

As questões em debate foram nestes termos tratadas no acórdão (Id 361054843):

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora em razão da exposição habitual e permanente à radiação não ionizante (radiação solar), ao calor e a outros agentes nocivos.

Com efeito, do exame do laudo técnico pericial judicial, verifica-se que, no período de 01/07/2000 a 31/12/2013, o autor esteve exposto a radiações não ionizantes provenientes da exposição solar, bem como ao agente químico organofosforado, sem a devida proteção eficaz, circunstância que, por si só, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial.

O perito judicial consignou expressamente que a exposição ao referido agente químico ocorreu em desconformidade com as normas de proteção individual, em consonância com o disposto na NR-15, Anexo 13, da Portaria no 3.214/1978, bem como na NR-06, item 6.6.1, alíneas “a” a “f”, além de encontrar respaldo nos Decretos no 83.080/1979 e no 3.048/1999, e na Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003.

Assim, é possível o reconhecimento do período laboral em questão como atividade especial, em razão da exposição do autor a agente químico, nos termos do Decreto no 53.831/1964, consideradas as informações constantes do laudo.

Dessa forma, ainda que se afastasse a discussão relativa à radiação não ionizante, remanescente estaria a exposição a agente químico reconhecidamente nocivo, devidamente comprovada por prova técnica judicial robusta, o que autoriza o reconhecimento da atividade especial e o consequente direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado.

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

No tocante ao argumento de ausência de previsão legal da radiação solar como agente nocivo, constou expressamente do acórdão que:

“No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora em razão da exposição habitual e permanente à radiação não ionizante (radiação solar), ao calor e a outros agentes nocivos.”

“Com efeito, do exame do laudo técnico pericial judicial, verifica-se que, no período de 01/07/2000 a 31/12/2013, o autor esteve exposto a radiações não ionizantes provenientes da exposição solar, bem como ao agente químico organofosforado, sem a devida proteção eficaz, circunstância que, por si só, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial.”

Verifica-se, portanto, que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão adotado fundamentação no sentido da possibilidade de reconhecimento da especialidade com base na prova técnica produzida.

Ademais, restou consignado fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgado, nos seguintes termos:

“Dessa forma, ainda que se afastasse a discussão relativa à radiação não ionizante, remanescente estaria a exposição a agente químico reconhecidamente nocivo, devidamente comprovada por prova técnica judicial robusta, o que autoriza o reconhecimento da atividade especial”

Do exame do laudo técnico pericial, verifica-se que o autor esteve exposto ao agente químico organofosforado, situação que autoriza o enquadramento do período, nos termos dos códigos 1.2.6 dos anexos dos Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979 e 1.0.17 do anexo do Decreto n. 3.048/1999.

Nesse sentido: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000651-84.2021.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022

Logo, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Dessa forma, a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE E AGENTE QUÍMICO ORGANOFOSFORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento de período de atividade especial em favor da parte autora. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de previsão legal para o reconhecimento da radiação solar (radiação não ionizante) como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997, requerendo manifestação expressa, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade da atividade laboral diante da exposição a radiação não ionizante e a agente químico, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da especialidade do labor exercido em razão da exposição habitual e permanente à radiação não ionizante, ao calor e a outros agentes nocivos, com base em laudo técnico pericial judicial.

A prova pericial constatou exposição do autor, no período de 01/07/2000 a 31/12/2013, a radiações não ionizantes provenientes da exposição solar e ao agente químico organofosforado, sem proteção eficaz.

A exposição ao agente químico organofosforado configura agente nocivo apto ao enquadramento da atividade especial, conforme os códigos 1.2.6 dos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e 1.0.17 do anexo do Decreto no 3.048/1999, além das normas da NR‐15, Anexo 13, e NR‐06 da Portaria no 3.214/1978.

O acórdão também registrou fundamento autônomo suficiente para manutenção do reconhecimento da especialidade, consistente na exposição a agente químico comprovada por prova técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A exposição a agente químico nocivo comprovada por prova técnica constitui fundamento autônomo apto ao reconhecimento da atividade especial, independentemente da discussão sobre radiação não ionizante.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999; Portaria no 3.214/1978 (NR‐06 e NR‐15, Anexo 13); Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000651-84.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 15/09/2022, DJEN 21/09/2022; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos oe declaraçãp, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão